Tribunal: TJMMG
Processo: 2000781-21.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000781-21.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INOCORRÊNCIA – NÃO REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO – OMISSÃO DO ACUSADO, QUE NÃO PODE BENEFICIAR DE SUA DELIBERADA INÉRCIA – ART. 533, §1º, DO MAPPA – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO MOTIVADA E BASEADA EM ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FINAIS ESCRITAS POR DEFENSOR AD HOC – PREJUÍZO AO ACUSADO NÃO DEMONSTRADO – PUNIÇÃO POR FATOS ESTRANHOS À ACUSAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – SÚMULA 665 DO STJ – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. Fez sustentação oral o advogado Rogério Silvio dos Santos. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Marcelo Luiz de Aguiar contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária anulatória de processo administrativo disciplinar por ele ajuizada em desfavor do Estado de Minas Gerais. O apelante ajuizou a referida ação buscando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.162-22/CPM, que culminou na sua demissão dos quadros da corporação. O apelante narrou, em síntese, que o referido processo foi instaurado para apurar sua conduta no evento ocorrido em 15/12/2019, no qual, após uma desavença envolvendo seu irmão, teria abordado o menor I.P.A. e efetuado disparos de arma de fogo contra ele, que resultaram em seu óbito. A Administração Militar enquadrou sua conduta como transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM (Lei Estadual n. 14.310/2002), por ter, em tese, adotado conduta incompatível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 com os valores ético-militares, faltando publicamente com o decoro pessoal e dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe. Em suas razões recursais (evento 41), o apelante, em suma, reitera os argumentos expendidos na inicial, sustentando a existência de múltiplos vícios formais e materiais que macularam o PAD, resultando na violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. O apelante alega, precipuamente: a) a não realização de seu interrogatório, aduzindo que suas ausências às convocações se deram por motivo de força maior, porquanto se encontrava em gozo de licença médica, devidamente comprovada nos autos; b) o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de realização de perícia técnica nas imagens de vídeo que registraram o evento, prova que reputa indispensável para a comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando ser a perícia um direito seu e não uma faculdade da autoridade processante, por se tratar de infração que deixou vestígios; c) a nulidade decorrente da atuação do defensor ad hoc nomeado, que não teria apresentado defesa de mérito, limitando-se a uma atuação meramente formal, o que equivaleria à ausência de defesa; d) a nulidade da punição por ter sido fundamentada em fatos que não constaram da acusação formal descrita na portaria inaugural, especificamente a menção a um suposto comparecimento a um baile funk com disparos e lançamento de bombas de gás; e) a ilegalidade da decisão administrativa por ter sido proferida de forma manifestamente contrária às provas dos autos, que, segundo alega, comprovariam a tese de legítima defesa, notadamente o depoimento da testemunha presencial Lucas Rai Carioca. Ao final, pugna o apelante pela reforma integral da r. sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais para que seja declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar e, por conseguinte, do ato demissionário. O apelado apresentou contrarrazões (evento 46), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de improcedência. O apelado, em síntese, defende a legalidade e a regularidade do procedimento administrativo disciplinar do qual resultou a aplicação de sanção ao ora apelante, afirmando que todas as garantias constitucionais foram devidamente observadas. O apelado enfatiza que as oportunidades de defesa foram concedidas, mas que o apelante, por sua própria conduta omissiva e não cooperativa, deixou de exercê-las plenamente, não podendo agora arguir nulidade a que deu causa. Sustenta o apelado que o indeferimento da prova pericial se insere na esfera de discricionariedade da autoridade administrativa e que o apelante não demonstrou o efetivo prejuízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Defende o apelado a regularidade da nomeação e atuação do defensor ad hoc, bem como a inexistência de julgamento por fatos estranhos à acusação. Por fim, o apelado reforçou a tese da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, e cujo controle se restringe aos aspectos de legalidade, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 665 do Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise de todo o processado, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 100.162-22/CPM, que culminou na aplicação da sanção de demissão ao apelante, e, por conseguinte, à análise dos limites do controle jurisdicional sobre os atos administrativos disciplinares. A sentença impugnada concluiu pela absoluta improcedência dos pedidos, por entender que o procedimento administrativo transcorreu de forma escorreita e regular, em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais, e que não foram demonstrados quaisquer vícios ou ilegalidades capazes de macular o ato administrativo punitivo. A decisão não merece reparos. De início, cumpre ressaltar, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora de natureza relativa (juris tantum), impõe ao administrado que os impugna o ônus processual de comprovar, de forma cabal e inequívoca, a existência de vício, ilegalidade ou abuso de poder que os macule. A despeito do esforço argumentativo, o apelante não se desincumbiu desse ônus probatório. Passo, pois, a analisar, de forma pormenorizada, cada um dos pontos de insurgência trazidos pelo apelante. - Da não realização do interrogatório do acusado O apelante sustenta que a não realização de seu interrogatório pessoal no PAD configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, argumentando que suas ausências nas datas designadas foram justificadas por licenças médicas; contudo, a análise detida da cronologia dos atos processuais no âmbito administrativo revela uma realidade diversa daquela narrada nas razões recursais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conforme se depreende dos autos do PAD, a Comissão Processante demonstrou notável diligência e zelo na tentativa de garantir a oitiva do acusado, tendo expedido diversas intimações para a realização do ato (evento 01, COP16 a COP18). Mais do que isso, em clara demonstração de flexibilidade e boa-fé, a Administração Militar ofertou ao apelante a possibilidade de participação de forma remota, por meio de videoconferência, mecanismo que visa justamente a superar eventuais barreiras físicas ou de saúde. Destaca-se o registro constante da ata da 22ª reunião da CPAD (evento 1, COP17, fl. 131): O Senhor Presidente abriu a reunião às 10h00min. O nº 137.200-2, Cb PM Marcelo Luiz de Aguiar e o defensor constituído, Dr. Rogério Silvio dos Santos, OAB/MG n° 210.637, embora devidamente notificados, não compareceram à reunião, e mesmo sendo lhes oportunizado a possibilidade de participação no interrogatório na modalidade vídeo conferência nos termos do artigo 259 § único c/c o artigo 259 E §3º do MAPPA, não acessaram o link para entrada na sala virtual que foi disponibilizado nas notificaçõs do Defensor e acusado, a saber https://u02web.zoom.us?i/85653418977?p'wddXRBbGp3 zNzN2cyb29oUnhuL3pCdz 09.: ID da reunião: 856 5341 8977 - Senha: 936482. Registra-se que, ao assinar a notificação anexa aos autos, o acusado aquiesceu em participar do ato por vídeo conferência se, em razão de caso fortuito ou força maior estivesse impedido de comparecer presencialmente ao ato, conforme dispõe o artigo 259 E §3º do MAPPA. O Defensor constituído do acusado, Dr. Rogério Silvio Santos, enviou para a caixa de e-mail funcional da CPAD (cpad1@pmmg.gov.br) às 06h32min do dia 25Abr2024, mensagem eletrônica comunicando que o Militar acusado, Cb. Marcelo Luiz de Aguiar, estaria acometido de enfermidade, ensejando o afastamento do trabalho por 05 (cinco) dias, o que lhe impossibilitaria de comparecer ao interrogatório agendado para a data de hoje, 25Abr2024, tendo enviado anexa cópia do atestado médico. O mesmo fato foi registrado nas atas da 21ª (evento 1, COP17, fl. 105), 25ª (evento 1, COP18, fl. 56), 26ª (evento 1, COP18, fl. 92) reuniões da CPAD, realizadas com a finalidade de proceder ao interrogatório do acusado. A conduta da Administração Militar, portanto, foi irrepreensível no que tange à garantia do direito ao interrogatório. O que se observa, em verdade, é um padrão de comportamento omissivo e não cooperativo por parte do apelante, que, a despeito das múltiplas oportunidades e facilidades oferecidas, não compareceu ao ato nem se valeu dos meios alternativos disponibilizados. A alegação trazida pelo apelante, de que se encontrava de licença médica, embora seja, em tese, um motivo justo, não pode servir de escusa para a paralisação indefinida do processo administrativo, especialmente quando a própria Administração busca soluções para viabilizar a participação do militar. A recusa reiterada em participar, sem a apresentação de uma justificativa plausível para a não utilização do meio remoto, configura uma renúncia tácita ao exercício desse direito, operando-se a preclusão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não se pode permitir que o acusado se beneficie da própria torpeza ou de sua deliberada inércia para, posteriormente, arguir uma nulidade a que ele mesmo deu causa, em flagrante violação ao art. 533, §1º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), o qual peço vênia para transcrever: Art. 533. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, não se pronunciando, em regra, nulidade sem que tenha havido prejuízo para a acusação ou para a defesa. §1º. Não prosperará a nulidade arguida pelo interessado que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa, não sendo, ainda, declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. A Administração Militar, diante do impasse e da necessidade de dar andamento ao feito, agiu corretamente ao dar prosseguimento ao processo, assegurando a defesa por outros meios, como a nomeação de defensor ad hoc, medida que visou proteger os interesses do próprio apelante (evento 1, COP17, fl. 103). Destarte, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer nulidade neste particular. A propósito, destaca-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) É firme o entendimento desta Corte não caracterizar cerceamento de defesa a falta de interrogatório para a qual deu causa o Impetrante, diante da impossibilidade de favorecimento daquele que contribuiu para a não realização do ato (AgInt no MS n. 22.197/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.) - Da não realização de perícia nas imagens O apelante insiste na tese de que o indeferimento da prova pericial sobre as imagens do evento constitui vício insanável, por violar a obrigatoriedade do exame de corpo de delito em infrações que deixam vestígios, conforme previsto no Código de Processo Penal Militar. Tal argumento, contudo, parte de premissa equivocada ao tentar transpor, de forma automática, as rígidas formalidades do processo penal para a seara do direito administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, embora deva observar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, rege-se pelo princípio do formalismo moderado. Seu objetivo precípuo não é a apuração de um crime e a imposição de uma pena criminal, mas sim a verificação da ocorrência de uma transgressão aos deveres e valores éticos da corporação militar. Nesse contexto, a autoridade processante detém um grau de discricionariedade na condução da instrução e na valoração da necessidade e pertinência das provas requeridas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com efeito, o art. 346, §2º, do MAPPA assim estabelece: §2º. O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo. A decisão que indeferiu o pleito pericial foi devidamente fundamentada pela Comissão Processante, que entendeu que os demais elementos probatórios constantes dos autos – incluindo as próprias imagens, os depoimentos de testemunhas e os documentos colhidos – eram suficientes para a formação de sua convicção acerca da natureza da conduta do apelante sob a ótica disciplinar. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade administrativa sobre a suficiência do conjunto probatório, salvo em casos de manifesta teratologia ou ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, "desde que de forma motivada e baseada em elementos fáticos presentes nos autos, pode a comissão processante em sede de processo administrativo disciplinar indeferir o pedido de produção de prova pericial" (AgRg no RMS n. 34.130/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 14/9/2012). - Da atuação do defensor ad hoc O apelante se insurge contra a atuação do defensor ad hoc nomeado no PAD, argumentando que ele não apresentou defesa de mérito, o que, em sua visão, equivaleria à ausência de defesa. A análise da peça defensiva em questão (evento 01, COP19, fls. 181-185) revela que o defensor nomeado apresentou as razões finais escritas. Portanto, não se pode acolher a tese de ausência de defesa. A insurgência do apelante reside, em verdade, em uma discordância com a estratégia ou com a profundidade da tese adotada pelo defensor nomeado, o que não se confunde com ausência ou abandono técnico. O defensor cumpriu o múnus que lhe foi atribuído, apresentando os argumentos que entendeu pertinentes à luz dos autos. O fato de o Comandante-Geral ter consignado em sua decisão que o defensor "optou por não negar a autoria e/ou o fato" é uma mera constatação da linha argumentativa adotada, e não uma certidão de inexistência de defesa. É crucial rememorar que a nomeação do defensor ad hoc foi a consequência direta da inércia do próprio apelante e de seu patrono constituído, que, instados a apresentar as alegações finais, quedaram-se silentes. A Administração Militar, mais uma vez, agiu para suprir a lacuna e garantir a continuidade do processo com o devido amparo defensivo. Reconhecer a nulidade, nessas circunstâncias, seria premiar o comportamento processualmente desidioso do apelante. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor ad hoc, sendo infundada a alegação de nulidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES NÃO RECONHECIDAS PELA CORTE DE ORIGEM. INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO QUE DEMANDA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO MILITAR DESPROVIDO. 1. As supostas nulidades apontadas no PAD foram afastadas pela Corte a quo ao fundamento de que foi dada efetiva oportunidade ao Servidor investigado para manifestar-se, em alegações finais, ao final da fase instrutória. Porém, preferiu quedar-se silente durante o prazo legal. Assim, procedeu acertadamente a Administração, ao determinar nomeação de defensor ad hoc. Ou seja, a defesa foi assegurada. Se o Apelante optou por não exercê-la da melhor maneira, seja por estratégia, seja pôr omissão, não pode o Administrador ser obrigado a conceder qualquer pleito de seu administrado (fls. 217/218). 2. A alteração dessas conclusões, na forma pretendida, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida é inviável na via estreita do Especial. 3. Agravo Interno do Militar desprovido. (AgInt no AREsp n. 291.515/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 7/3/2018. Grifo nosso). - Da suposta punição por fatos estranhos à acusação Sustenta o apelante que foi punido por condutas não descritas na portaria inaugural, notadamente o episódio do baile funk. Esta tese também não pode ser acolhida. O princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a decisão exige que o acusado se defenda dos fatos que lhe são imputados. A portaria do PAD n. 100.162/2022 (evento 01, COP9, fls. 03/04) é clara ao imputar ao apelante a conduta de, em 15/12/2019, ter efetuado disparos contra um menor, que veio a óbito, e que tal conduta seria "incompatível com os valores e princípios ético-militares", enquadrando-a no art. 13, inciso III, do CEDM ("faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe"). Toda a instrução processual girou em torno desse fato central. A menção, no ato de solução final (evento 01, COP21, fl. 49), a eventos que precederam o desfecho fatal não constitui a imputação de uma nova e autônoma transgressão. Trata-se, na verdade, da contextualização da conduta principal, um elemento narrativo utilizado pela autoridade julgadora para aferir a gravidade do comportamento do militar e o grau de reprovabilidade de sua ação, aspectos estes que são essenciais para a análise do "decoro da classe" e da "honra pessoal". A sanção de demissão foi aplicada em razão da conduta principal, devidamente descrita e imputada desde o início, e não por um fato acessório e não capitulado. A narrativa mais completa na decisão final apenas demonstra a profundidade da análise realizada pela Administração, sem que isso implique violação ao princípio da correlação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cabe salientar que a Lei n. 14.310/2002, em seu art. 24, estabelece que as sanções disciplinares devem ser aplicadas conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão. Estando comprovado nos autos que o apelante praticou a grave conduta descrita na portaria inaugural do PAD, a sanção de demissão atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto a pena foi aplicada após regular procedimento, de forma motivada e adequada, diante da gravidade da conduta praticada. - Do controle judicial e da análise do mérito administrativo Por fim, a maior parte da argumentação do apelante, especialmente aquela que invoca a tese de legítima defesa e a suposta decisão contrária às provas dos autos, representa uma tentativa iniludível de transformar o Poder Judiciário em instância revisora do mérito administrativo, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em respeito ao princípio da Separação dos Poderes. A valoração das provas, a interpretação dos fatos e a formação do convencimento sobre a ocorrência ou não de uma transgressão disciplinar são matérias que se inserem no âmbito da discricionariedade da autoridade administrativa. Ao Poder Judiciário compete, no controle dos atos disciplinares, a verificação da regularidade e da legalidade do procedimento, sendo-lhe defeso reexaminar o mérito. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 665, com o seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No caso em apreço, observa-se que o procedimento administrativo foi regular, a sanção de demissão está prevista em lei para a falta cometida, e a decisão não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação. Ao contrário, o ato demissionário foi o resultado de longo e multifásico processo, no qual a conduta do apelante foi analisada pela CPAD, pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), pela Corregedoria da PMMG, pelo Comandante-Geral e, em grau de recurso, pelo Governador do Estado. A decisão administrativa, portanto, está devidamente motivada e amparada nos elementos colhidos durante a instrução. Sob esse aspecto, registra-se a conclusão adotada na decisão do PAD de Portaria n. 100.162/22 - CPM, da lavra do Comandante-Geral da PMMG (evento 1, COP21, fls. 28/50): 1.21. ante a todo o exposto, verificou-se que as provas coligidas aos autos demonstraram a procedência da acusação descrita na portaria do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo, ficando evidente que a transgressão praticada pelo acusado, em seu contexto, foi ofensiva aos princípios e valores institucionais, e que comprometem a honra pessoal e o decoro da classe, amoldando-se a transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso III, do CEDM; 1.22 a acusação comprovou ser o acusado destituído das qualidades inerentes aos integrantes da PMMG, uma vez que no dia 15/12/2019, por volta das 22h39min, rua Rua Rio Espera, na altura do n° 280, bairro Carlos Prates, Belo Horizonte/MG, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo em desfavor da vitima de 17 anos, I.P.A, causando-lhe lesões que resultaram em óbito por motivo fútil. Apurou-se que a motivação da conduta praticada pelo acusado teria emergido do atrito entre o irmão do acusado, Lázaro Jose de Souza, e a vítima, que ao tentar transitar pela via pública onde a vítima e seus amigos se reuniram para promover uma festa, a qual dificultava o trânsito de veículos no local, foi abordado pelos participantes do evento, o que ocasionou uma discussão entre as partes, culminando em diversas ameaças de ambos os lados, tendo a vítima arremessado um copo com bebida contra o veículo de Lázaro. Posteriormente, o acusado e seu irmão retornaram ao local da festa e realizaram uma represália com emprego de disparos de arma de fogo e bomba de efeito moral, ocasião em que a vítima fugiu em direção a sua casa através de um beco que dá acesso a residência. Segundo restou apurado, no momento em que a vítima era retirada de carro da comunidade onde morava por um terceiro (Lucas Rai), o acusado o abordou e desferiu vários disparos de arma de fogo, sem chance de defesa, o que culminou no resultado morte da vítima; 1.23 em razão dos valores cultuados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), os seus integrantes devem proceder, tanto na vida pública como na vida privada, de forma a dignificar a Instituição e a honrar a função pública que exercem, o que não foi observado pelo acusado quando decidiu praticar a conduta contida na Portaria do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme preconiza o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de demonstrar fato constitutivo de seu direito que corrobore a procedência das teses jurídicas veiculadas. Dessa forma, não se vislumbrando qualquer ilegalidade no PAD n. 100.162-22/CPM, a manutenção da punição disciplinar dele decorrente é medida que se impõe, não cabendo ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator